Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao veículo que não mais possui.
2. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Apelação não provida. Unânime.